Tribunal: TJMT
Processo: 1003593-37.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003593-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (IMPETRANTE), DAVI DIAS GONCALVES - CPF: 099.584.491-70 (PACIENTE), GELCIONE CARLOS DA SILVA FERREIRA - CPF: 060.682.321-23 (ADVOGADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE
DA RENITÊNCIA
DELITIVA
DO PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL
PENA A SER
IMPOSTA AO PACIENTE
–
6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
A prisão cautelar do paciente
se
revela necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja
:
a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renato
Wentz
Manhães em favor de
Davi Dias Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de fevereiro de 2023, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, tal como se infere dos autos de Prisão em Flagrante n. 1000248-73.2023.8.11.0029, dando origem à instauração da Ação Penal n. 1000438-36.2023.8.11.0029
.

A
denúncia foi oferecida em 17 de março do corrente ano e o
processo
aguarda a notificação dos denunciados.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera que, na espécie, inexistem
indícios de autoria
;
consignando
, ademais, que
“
resta evidenciado a ausência de um dos primeiros requisitos para a decretação da máxima cautelar, qual seja, o fumus
comissi

delict
, visto que o paciente não foi encontrado em situação que pudesse presumir
a prática de tráfico de drogas, nem mesmo foi flagrado com qualquer quantia de entorpecentes ou objetivo que pudesse justificar tal imputação, isto porque os objetos foram apreendidos na casa onde o paciente fumava e comprava droga para o seu uso pessoal, residência esta que não pertence ao paciente
”.
Destaques do original

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente,
na hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma que a prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional,
porquanto
na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, daí por que a sua restrição ambulatorial
provisória
configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 159562677. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 159775669, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 162618657, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à afirmação de negativa de autoria, ao argumento de que não há indícios de autoria
no crime de tráfico de drogas
, uma vez que
“não há qualquer elemento mínimo que comprove o envolvimento do paciente com tráfico de drogas, visto que por tudo que há nos autos, se quer é possível encontrar qualquer verbo do tipo pelo qual teve sua prisão preventiva decretada”

sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das aludidas condutas criminosas não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatív
el com esta via mandamental.

A propósito
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática
nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

S
endo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados nestes autos.

No que diz respeito às alegações segundo as quais a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
a
prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como
elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo favorecido e sua reiteração delitiva.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com basenas razões expostas nestes trechos da decisão reprochada:

[...]
De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos de tráfico estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, auto de apreensão, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, auto de constatação preliminar de substância entorpecente. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus
comissi
delicti”. Da análise dos autos, além da configuração do fumus
comissi
delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum
libertatis
”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante o risco concreto à saúde pública com a suposta prática crime de tráfico de drogas. Destaca-se ainda
que o indiciado quando menor de idade chegou a ser internado ante o seu envolvimento com delitos desta natureza, qual seja, tráfico de drogas, uso de entorpecente e roubo, quando atingida a maioridade tramitou na Primeira Vara desta comarca os autos 1001055-64.2021.811.0029 em que inicialmente havia sido denunciado por tráfico de drogas, em sentença houve a desclassificação do crime para uso de drogas (art. 28 da Lei de Drogas). Dessa forma, diante das circunstâncias em que ocorreram a prisão, os itens apreendidos, a conduta suspeita do autuado em empreender em fuga e arremessar o aparelho celular no chão a fim de provavelmente impedir produção de provas, tenho que a soltura do autuado nesse momento coloca em risco a ordem pública e aplicação da lei penal.

[...]

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de DAVI DIAS GONCALVES já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I todos do CPP.
(Trechos da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000248-73.2023.8.11.0029, vista no ID 109933615).

Destacamos

Vê-se, pois, da
decisão acima parcialmente transcrita,
que a
autoridade acoimada de coatora destacou a contumácia delitiva do paciente, consignando que
ele
, quando menor de idade, chegou a ser internado ante o seu envolvimento com delitos da mesma natureza, qual seja, tráfico de drogas,
uso de entorpecente e roubo, o que se confirma ao consultar os procedimentos de apuração de ato infracional
registrados sob os
n. 0000709-04.2019.8.11.0029
e 0002584-09.2019.8.11.0029, circunstâncias
,
essas
,
que
justificam
a
sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública
;
bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da tentativa de fuga.

S
aliente-se
, ainda
nesse diapasão
,
que
os fatos descritos no parágrafo anterior
configura
m
risco da reiteração delitiva
,
e
servem como
justificativa
para a decretação da
custódia cautelar
do paciente
,
na esteira da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
vazada nestes termos
:
“
́[
...
]
o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(
H
abeas
C
orpus
n. 476.134/SP,
relatado pelo
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
19
.
2
.
2019).

Diante disso
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singular, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
estes
requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FEMINICÍDIO. TENTATIVA
. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
, NO CASO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O advento de decisão de pronúncia não enseja a prejudicialidade do writ, no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, quando os fundamentos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.

2. O pleito relativo à desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal, necessariamente, requer o reexame do acervo fático-probatório, desiderato esse inviável na via estrita do habeas corpus.

3.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
. No caso, o Acusado surpreendeu a vítima em casa, que ao tentar fugir, foi atingida por um chute e golpes de facas, não se consumando o delito, porque uma das testemunhas conseguiu impedi-lo.

4. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

(HC 623.522/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021)
.

Destacamos

Por outro viés, no
diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente não fere a aludida regra principiológica.

`Por conseguinte, embora
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo
, pois,

o
comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.
Destarte
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados a sua pessoa
;
bem como da sua reiteração delitiva.

Logo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, cumprindo asseverar que, ao contrário da conotação que
pretendeu dar a impetrante, o decreto prisional não viola o princípio constitucional do estado de inocência.

De outro prisma
, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Davi Dias Gonçalves
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023